Tribunal: TJDFT
Processo: 0710025-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
DESPACHO Nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, é indispensável, sob pena de nulidade, a intimação do agravado, para responder ao recurso, incumbindo ao agravante, na forma do artigo 240, §2o, do mesmo diploma legal, adotar as providências para viabilizá-la. Dessa forma, tendo em vista o AR devolvido sem cumprimento acostado ao ID 46591562 e a certidão de ID 46794629, INTIME-SE A PARTE AGRAVANTE, pela derradeira oportunidade, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, indique o endereço e/ou telefone atualizado do agravado RAIMUNDO NONATO COELHO DOS SANTOS, para sua efetiva intimação, sob pena de não conhecimento do recurso.